Tribunal: TJDFT
Processo: 0710048-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710048-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ISABELLA ESTEVÃO PEREIRA CAMBUY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NA VIABILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A citação da parte ré constitui pressuposto imprescindível para a validade do processo, uma vez que é incumbência da parte autora promover as diligências para viabilizar a citação da parte ré, dentre elas o recolhimento das custas devidas para a prática do ato. 2. A extinção do processo pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo exige que a parte autora seja inerte ao ponto de impossibilitar a citação da parte ré. 3. No caso concreto, a ausência da citação pode ser imputada exclusivamente à parte autora, diante das reiteradas intimações desatendidas, impossibilitando a citação da parte ré e, por consequência, a continuidade do processo, já que não foi viabilizada a angularização da relação jurídico-processual. Impõe-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes deste TJDFT. 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para se manifestar, uma vez que a compreensão do art. 485, §1o, do CPC, por meio de interpretação literal, não se aplica aos casos de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, defendendo a anulação da decisão recorrida, porquanto não fora intimado pessoalmente para promover o andamento do feito. Sustenta, ainda, que nunca foi a vontade do insurgente abandonar o processo, razão pela qual não poderia ter sido extinto. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso concreto, a demora da citação pode ser imputada exclusivamente à parte autora, diante das intimações desatendidas, impossibilitando a citação do réu e, por consequência, a continuidade do processo, já que não foi viabilizada a angularização da relação jurídico-processual. Impõe-se, assim, a extinção do processo sem resolução do mérito. (...) É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para se manifestar, uma vez que a compreensão do art. 485, §1o, do CPC, por meio de interpretação literal, não se aplica aos casos de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (ID 63378724). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003